Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO SEM PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. EX NUNC. IRRETROATIVIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. A gratuidade de justiça tem caráter pro futuro, somente vigorando a partir do momento em que é concedida.
2. Patente, de tal sorte, o seu efeito ex nunc, porque sempre constituirá situação jurídica nova, não abrangendo as despesas processuais anteriores ao seu deferimento.
3. A par disso, somente eventuais encargos processuais fixados depois de deferido o benefício é que ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme previsão do artigo 98, §3o do CPC.
4. Nos termos do parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
5. No presente caso, não houve o pagamento voluntário, ao passo em que a gratuidade de justiça foi concedida ao executado apenas após a impugnação ao cumprimento de sentença.
6. De tal sorte, não há se falar em aplicação retroativa da gratuidade para exclusão da multa e honorários fixados legalmente, sob pena de ofensa ao teor da Súmula 517/STJ: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.